Tribunal: STF
Processo: ARE 1568920
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Sucessão de Antônio de Mendonça e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA PARCIAL DA JUSTIÇA FEDERAL. VALEC. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. POLÍCIA FERROVIÁRIA FEDERAL. AGENTES DA RFFSA. EQUIPARAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.



    1. O pedido de reintegração da parte autora aos quadros da VALEC envolve matéria competente à Justiça do Trabalho, porquanto os empregados da empresa são contratados sob o regime da CLT.



    2. Não há falar em cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir fundamentadamente acerca da pertinência de sua realização. No caso dos autos, o magistrado entendeu corretamente ser dispensável a produção das provas pretendidas, tendo em vista o objeto do feito, e julgou antecipadamente o mérito.



    3. A decisão apelada enfrentou todos os argumentos relevantes apresentados pelas partes para a solução do mérito, de modo que não há nulidade a ser reconhecida. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite a motivação per relationem, pela qual se utiliza a transcrição de trechos dos fundamentos já utilizados no âmbito do processo, o que não se caracteriza como ausência de fundamentação.



    4. Considerando que o autor não possuía qualquer vínculo estatutário, sendo detentor de emprego público em sociedade de economia mista quando da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, não lhe pode ser aplicado o enquadramento de servidor público previsto no art. 19 do ADCT, pois tal norma encontra-se limitada tão somente às admissões sem concurso para cargos ou funções públicas.



    5. Apelação cível improvida.” (Apelação Cível nº 5049005-44.2016.4.04.7000, 12ª Turma, Rel. Des. Fed. joão Pedro Gebran Neto, j. 15.3.2023)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, nos termos da ementa abaixo citada:



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 CPC/2015. REINTEGRAÇÃO DE CARGO. DECLARADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.



    1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração em face de qualquer decisão e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Afora essas hipóteses taxativas, admite-se a interposição dos aclaratórios contra a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, em incidentes de assunção de competência, ou, ainda, em qualquer das hipóteses descritas no art. 489, § 1º.



    2. Os embargos de declaração não se prestam para estabelecer nova apreciação do caso decisão, de modo a modificar a compreensão sobre o julgamento ou alterar as suas conclusões, o que deverá ser pleiteado pela via recursal própria.



    3. Eventual negativa de vigência a determinado dispositivo legal é decorrente dos fundamentos da decisão, e não de manifestação expressa do julgador nesse sentido.



    4. À luz do disposto no art. 1.025 do NCPC, a interposição dos embargos de declaração, ainda que inadmitidos ou rejeitados, autorizam o manejo de recurso às Instâncias Superiores, vez que os elementos suscitados integram o acórdão.



    5. Segundo a jurisprudência, não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota, como razões de decidir, os próprios fundamentos constantes de decisão da instância recorrida (motivação per relationem), uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário" (AC n.º 5079938-88.2016.4.04.7100, Quarta Turma, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 04/12/2021).



    6. Embargos de declaração desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se a violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, XXXVI, 37, caput, 144, caput, § 3º, 175, caput e parágrafo único, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, a respeito da alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJEde 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)   



    Não prospera, igualmente, a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Ademais, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (grifos acrescidos):



    “Da incompetência da Justiça Federal em relação a parte dos pedidos



    A decisão de primeiro grau extinguiu parcialmente o feito, sem resolução de mérito, por incompetência absoluta, em relação aos pedidos formulados contra a VALEC. De fato, o pedido sucessivo de reintegração da parte autora aos quadros da VALEC envolve matéria competente à Justiça do Trabalho, porquanto os empregados da empresa são contratados sob o regime da CLT.



    [...]



    Do mérito



    A decisão proferida pelo juízo de origem, a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, analisou as questões controvertidas da seguinte forma (processo 5049005-44.2016.4.04.7000/PR, evento 29, SENT1):



    ‘(...) Preliminares



    Incompetência Absoluta



    De início, aponto que não se trata de pedido de reincorporação de empregado com base na Lei 8.878/1994, caso que a competência da Justiça Federal é assente.



    Neste caso, tem razão a ré VALEC: a pretensão de reintegração, em seus quadros, da parte autora, envolve matéria nitidamente de alçada da Justiça do Trabalho - eis que a ré não contrata servidores públicos, mas trabalhadores vinculados ao regime geral (CLT).



    Ademais disso, os pedidos da petição inicial são sucessivos: declaração de nulidade dos atos de dispensa, e reincorporação aos quadros da Polícia Ferroviária Federal, ou alternativamente, a reintegração à Valec (celetista), como Profissional de Segurança Pública Ferroviária ou como Agente, Assistente ou Analista de Segurança (empregado público estável), a ser lotado naquela Empresa Pública (Leis 11.483/2007, art. 17, I, ‘a’ e 11.772/2008, art. 19, II), em igualdade com os atuais Empregados Públicos oriundos da Polícia da RFFSA, segundo o normativo legal do tópico anterior;



    Em sendo assim tratam-se de ações distintas, cuja cumulação somente seria possível se este Juízo fosse competente para as duas causas - o que não é o caso.



    Destarte, decreto a extinção do feito sem resolução de mérito, por incompetência absoluta, no que se refere aos pedidos formulados contra a ré VALEC (art. 485, IV, do CPC).



    [...]



    Mérito



    Reintegração - Polícia Ferroviária Federal - Agentes da RFFSA - Equiparação



    Defende o autor que sempre foi integrante da carreira de policial ferroviário federal, mesmo que, ao longo do tempo, tenha exercido essas funções em entidades de natureza privada (como a RFFSA).



    Contudo, deve-se observar o direito ora vigente para análise do caso concreto acerca do direito do requerente a ser admitido ou reenquadrado como policial ferroviário federal.



    Nesse sentido, já houve manifestação do e. Supremo Tribunal Federal no sentido de que a simples previsão da existência do órgão não enseja o referido direito:



    [...]



    Veja-se, que, nesse julgamento, o e. Supremo Tribunal Federal confirmou a existência do referido órgão, dizendo apenas que a questão não necessitava de atuação do Poder Judiciário para regulamentação - até porque o âmbito da ação (mandado de injunção), não comportava discussões acerca do caso concreto.



    No âmbito do e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, há precedente na matéria:



    ‘[...]



    O Voto relator parte do princípio de que, na entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, pelo fenômeno da recepção, o autor não podia ser enquadrado como servidor público - porque o art. 19 do ADCT não abrangera os empregados de sociedades de economia mista, mas apenas os admitidos sem concurso para cargos ou funções públicas.



    Acrescento ainda que a delegação do poder de polícia ostensiva não pode, por razões ínsitas ao próprio instituto, ser delegado a entidades privadas. Em outras palavras, apenas os integrantes de carreira de Estado podem exercer poder de polícia em sentido estrito. Ressalto que na iniciativa privada tal profissão se amoldaria à função descrita comumente como de vigilante, ou agente de segurança.



    A diferença entre o policial e o vigilante, diga-se, é que o primeiro é órgão da segurança pública, agindo em nome do Estado; o segundo, age no exercício do direito de autodefesa - individual ou de terceiros.



    Ao repassar os bens integrantes da concessão do monopólio ferroviário, a UNIÃO não entregou o poder de polícia com eles - seria uma leitura apressada e incorreta admiti-lo. Houve, por tanto, a concessão da responsabilidade pela sua guarda, e o dever de prevenir danos contra eles - tal como se dá em qualquer contrato de depósito.



    Ou seja, o agente de segurança da Rede Ferroviária Federal S/A nunca recebeu competência policial para tomar as providências necessárias ao zelo dos bens, ele foi contratado para garantir a segurança desejada pela empresa, como agente privado, para garantir a idoneidade do contrato de depósito da empregadora.



    Por essa razão, quando criou a Rede Ferroviária Federal S/A, a UNIÃO não repassou, e nem poderia porque indelegável, o poder polícia - e o autor, portanto, não pode ser considerado policial, mas empregado agente de segurança.



    Assim, a ação deve ser julgada improcedente. (...)



    [...]



    Se não bastasse, acrescento que, embora ainda não convertida em lei, a Medida Provisória n. 782, de 31.05.2017, revogou expressamente a Lei n. 10.683/03, que previa, em seu artigo 29, § 8º, que "os profissionais da Segurança Pública Ferroviária oriundos do grupo Rede, Rede Ferroviária Federal (RFFSA), da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) que estavam em exercício em 11 de dezembro de 1990, passam a integrar o Departamento de Polícia Ferroviária Federal do Ministério da Justiça", embasamento legal primordial da pretensão formulada pela parte autora.’



    [...]



    Assim sendo, considerando que o autor não possuía qualquer vínculo estatutário, sendo detentor de emprego público em sociedade de economia mista quando da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, não lhe pode ser aplicado o enquadramento de servidor público previsto no art. 19 do ADCT, pois tal norma encontra-se limitada tão somente às admissões sem concurso para cargos ou funções públicas.



    Nesse sentido é o entendimento desta Corte:



    [...]



    À vista disso, mantenho a sentença de improcedência da ação.”



    Verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de aplicação do art. 19 do ADCT aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos em data anterior à Constituição da República de 1988. Cite-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ADMITIDO ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. DEMISSÃO. PLEITO DE NULIDADE, REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS AOS EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. POLÍCIA FERROVIÁRIA FEDERAL. ARTIGO 144, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À INVESTIDURA DE EX-EMPREGADOS DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A - RFFSA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DAS PARTES ORA AGRAVANTES, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1510149 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2025 PUBLIC 03-07-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente